Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OPERAÇÃO CAMBIAL. ATUAÇÃO EM CADEIA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONTROLE COMUM. UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/2011. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que afastou a responsabilidade solidária das rés J & B Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e B & T Corretora de Câmbio Ltda., sob o fundamento de inexistência de relação contratual direta e de grupo econômico, em demanda que versa sobre a não entrega de moeda estrangeira adquirida em operações de câmbio realizadas em fevereiro de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés atuaram de forma integrada e coordenada, caracterizando grupo econômico e atuação em cadeia na prestação de serviços de câmbio; e (ii) estabelecer se, reconhecido o grupo econômico e a cadeia de fornecimento, é cabível a responsabilização objetiva e solidária das rés pelos danos suportados pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As rés possuem identidade de sócio administrador, atuam no mesmo ramo de atividade econômica e apresentam vínculos funcionais e operacionais entre si, evidenciando unidade de administração, finalidade e gerenciamento.
4. Documentos oficiais do BACEN demonstram que as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J & B Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. mantiveram vínculos sucessivos e concomitantes como correspondentes cambiais da B & T Corretora de Câmbio Ltda., o que evidencia atuação integrada.
5. As operações de câmbio foram realizadas em período no qual a IEX não detinha vínculo vigente com a corretora, revelando que as transações foram operacionalizadas por intermédio de outra empresa do mesmo grupo, com contrato ativo, o que caracteriza confusão organizacional e operacional.
6. O reconhecimento do grupo econômico prescinde de identidade formal entre as pessoas jurídicas, bastando a demonstração de controle comum e de atuação coordenada na exploração da atividade empresarial.
7 As sociedades empresárias integrantes do grupo econômico e da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A Resolução BACEN no 3.954/2011 impõe à corretora de câmbio responsabilidade integral pelo atendimento prestado por seus correspondentes, devendo garantir a integridade, confiabilidade e segurança das operações cambiais realizadas.
9. Demonstrada a falha na prestação do serviço e a atuação em cadeia, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se grupo econômico quando sociedades empresárias formalmente autônomas atuam sob controle comum, com unidade de administração, finalidade e gerenciamento.
2. As instituições corretoras de câmbio e seus correspondentes integram a cadeia de fornecimento e respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
3. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio abrange os atos praticados por seus correspondentes, nos termos da Resolução BACEN no 3.954/2011, desde que evidenciada a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 6o, VI; CPC, art. 85, § 2o; Resolução BACEN no 3.954/2011, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1674709, 0712516-41.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16.03.2023, DJe 21.03.2023; TJDFT, Acórdãos nos 1731978, 1401397 e 1696967.